Tribunal: TRF3
Processo: 5002042-37.2018.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: DÉCIMA TURMA,
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
181/689)

5002042-37.2018.4.03.6126

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002042-37.2018.4.03.6126

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DOUGLAS DA SILVA CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: DOUGLAS DA SILVA CARVALHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE E RUÍDO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TEMA 1124/STJ. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações, para condenar a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com termo inicial na data da citação.

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade, especialmente após o Decreto no 2.172/1997, e requer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1209/STJ. A parte autora pleiteia a fixação do termo inicial do benefício na DER (28.09.2017) e o reconhecimento de período adicional como atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da especialidade do labor com exposição à eletricidade em períodos posteriores a 05.03.1997; e (ii) saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, à luz do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade é admitido até 28.04.1995 por enquadramento por categoria profissional, nos termos do Decreto no 53.831/64.

Após essa data, permanece possível o reconhecimento da especialidade mediante comprovação da exposição ao agente nocivo, inclusive após o Decreto no 2.172/1997, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.

A periculosidade decorrente da eletricidade independe da exposição contínua durante toda a jornada de trabalho, sendo suficiente a sujeição ao risco.

No caso concreto, admite-se o enquadramento como atividade especial do período de 01.07.1988 a 10.12.1997, por exposição à eletricidade, considerando a ausência de laudo técnico para período posterior à vigência da Lei no 9.528/1997.

O período de 29.05.1998 a 01.01.2007 também é reconhecido como especial, com base no laudo pericial, em razão da exposição à eletricidade e ao ruído acima dos limites legais.

Quanto ao termo inicial do benefício, aplica-se o entendimento do Tema 1124/STJ, fixando-se a DIB na data da citação, quando a comprovação da atividade especial decorre de prova produzida apenas em juízo.

Inviável a fixação da DIB na DER, pois a prova da exposição à eletricidade não foi submetida ao crivo administrativo, não havendo que se falar em dever de complementação pela Autarquia Previdenciária.

Não se verifica violação ao princípio da colegialidade na decisão monocrática, uma vez que passível de revisão por agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS desprovido. Agravo interno da parte autora parcialmente provido, para reconhecer a especialidade do período de 01.07.1988 a 10.12.1997, mantida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição com termo inicial na data da citação.

Tese de julgamento: “1. É possível o reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade após o Decreto no 2.172/1997, desde que comprovada por prova técnica; 2. A periculosidade da eletricidade independe da exposição permanente durante toda a jornada de trabalho; 3. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação quando a prova da especialidade é produzida apenas em juízo, nos termos do Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC, 1a Seção, DJe 07.03.2013; STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, j. 08.10.2025, DJe 06.11.2025 (Tema 1124); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, 2a Turma, DJe 13.06.2018; TRF3, ApCiv 5009445-10.2020.4.03.6119, 10a Turma, j. 15.06.2023; TRF3, AI 0003528-61.2016.4.03.0000; TRF3, Ap 0001310-21.2015.4.03.6103, 10a Turma, j. 17.04.2018; TRF3, APELREEX 00094633620114036183, 8a Turma, DJe 03.11.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002042-37.2018.4.03.6126

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DOUGLAS DA SILVA CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: DOUGLAS DA SILVA CARVALHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravos interpostos pelo INSS e pela parte autora, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que deu parcial provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, para condenar o ente autárquico à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, com termo inicial a partir da data de citação.

Em suas razões de agravo, sustenta o INSS em síntese, ser necessária a interposição do presente recurso para o acesso às instâncias superiores e reitera suas razões recursais no sentido da necessidade de sobrestamento do feito, consideradas as decisões sobre as atividades de risco (perigosas- Tema 1209 STJ). No mérito, afirma equivocada a decisão que admitiu o enquadramento da atividade especial por exposição ao agente nocivo eletricidade, para período laboral anterior e posterior a 05.03.1997 (Decreto no 2172/1997). Pugna pelo juízo de retratação.

Por sua vez, a parte autora, em suas razões de agravo interno, requer a parcial retratação do julgado, para que o termo inicial dos efeitos financeiros (DIB) da aposentadoria por tempo de contribuição, seja fixado na DER em 28.09.2017, nos termos do entendimento pacificado no âmbito do julgamento do Tema no1124 pelo C. STJ, no item "2.2.", bem como para que se enquadre o intervalo de 06.03.1997 a 27.05.1998, como labor especial.

Instada à manifestação, apenas a parte autora agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurgem-se a Autarquia Previdenciária e a parte autora em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto pelo INSS não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...) DO AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE

A atividade profissional com exposição ao agente nocivo "eletricidade", com tensão superior a 250 volts, foi considerada perigosa por força do Decreto n° 53.831/64 (item 1.1.8 do anexo), sendo suprimida quando da edição do Decreto n° 2.172/97, criando hiato legislativo a respeito.

Nos termos da legislação de regência e jurisprudência, até 28.04.1995, data da edição da Lei n° 9.032/1995, é possível o reconhecimento da especialidade do labor dos profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos,eis que prevista no Decreto n° 53.831/64, anexo I, Item 2.1.0 (profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista) e subitem 2.1.1 (eletricista).

Nesse sentido, o seguinte precedente desta C. Décima Turma e E. Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. APRENDIZ DE ELETRICISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A ELETRICIDADE. TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...]

- Nos termos da legislação de regência e jurisprudência, até 28/04/1995, data da edição da Lei n. 9.032/1995, é possível o reconhecimento da especialidade do labor dos profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, eis que prevista no Decreto n° 53.831/64, anexo I, Item 2.1.0 (profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista) e subitem 2.1.1 (eletricista). O item 2.1.0 do referido decreto prevê que devem ser enquadrados como especiais as ocupações exercidas por profissionais liberais, técnicos e assemelhados.

- O anexo III do Decreto n. 53.381/1964, em seu item 1.1.8, elenca a eletricidade como agente nocivo. O fato de o agente agressivo "eletricidade" não ter sido reproduzido no Decreto n. 83.080/1979, não tem o condão de afastar o caráter nocivo de determinada atividade, tendo sido, inclusive, incluído na OF/MPAS/SPS/GAB 95/96, no código 1.1.3, no campo de aplicação "radiações".

- A periculosidade decorrente da eletricidade independe da exposição do trabalhador de forma permanente acima do patamar de 250 volts. Precedentes. [...]

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009445-10.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 15.06.2023, DJEN DATA: 19.06.2023)." g.n.

Contudo, a especialidade da atividade sujeita à eletricidade, mesmo ulteriormente à vigência do referido Decreto, restou reconhecida na decisão proferida em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia (REsp 1.306.113/SC, 1a Seção, DJE 07.03.2013, Relator Ministro Herman Benjamin), não mais remanescendo dissenso a tal propósito.

Nesse aspecto, anoto que a 10a Turma desta Colenda Corte já se manifestou favoravelmente à conversão da atividade especial em comum após 05.03.1997 por exposição à eletricidade, desde que comprovado por meio de prova técnica (AI n° 0003528-61.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, DE 05.04.2016).

Averbe-se que a jurisprudência vem se posicionando no sentido de considerar que o tempo de exposição ao risco eletricidade não é determinante à ocorrência de infortúnios. Assim, mesmo que a exposição do segurado à tensão elétrica superior a 250 volts não se estenda a toda a jornada laboral, tal circunstância não é de molde a arredar a periculosidade do mister, cuja consubstanciação não se atrela, pois, à exposição habitual e permanente acima daquele patamar (STJ, decisão monocrática no Resp n° 1263872, Relator Adilson Vieira Macabu - Desembargador Convocado do TJ/RJ, Dje de 05.10.2011).

Neste sentido já me manifestei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5003277-66.2022.4.03.6104, j. 24.07.2025, DJe 29.07.2025; ApCiv 5009616-32.2021.4.03.6183, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024.

Em outros termos: ainda que o obreiro possa sujeitar-se em sua rotina de trabalho a valores mutáveis de tensão elétrica, inclusive, em algumas passagens, abaixo do limite legal, tem-se que o sinistro pode suceder, justamente, naqueles (por vezes diminutas) intervalos em que labutou com exposição excedente àquele teto.

Confiram-se, nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE URBANA ESPECIAL. CONVERSÃO. LAUDO TÉCNICO OU PPP. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

2. Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, é inexigível laudo técnico das condições ambientais de trabalho para a comprovação de atividade especial até o advento da Lei no 9.528/97, ou seja, até 10/12/97. Precedentes do STJ.

3. Embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permanece reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86. Entendimento consolidado no STJ, em sede de recurso repetitivo.

4. Em se tratando de risco por eletricidade, é irrelevante que a exposição habitual do trabalhador ocorra de forma permanente ou intermitente, para caracterizar a especialidade e o risco do trabalho prestado. Súmula 364/TST.

[...]

(Processo Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2272836 / SP 0001310-21.2015.4.03.6103, Relator(a) DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, Órgão Julgador DÉCIMA TURMA, Data do Julgamento 17.04.2018, Data da Publicação/Fonte, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26.04.2018)" g.n.

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES ESPECIAIS. RECONHECIMENTO PARCIAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. [...]

- É possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 02.08.1983 a 15.10.1999, em razão da exposição ao agente nocivo energia elétrica, com média acima de 250 volts (110 a 13.800 volts), conforme perfil profissiográfico previdenciário de fls. 36/37, emitido em 01.07.2011.

- No caso do agente agressivo eletricidade, até mesmo um período pequeno de exposição traz risco à vida e à integridade física.

-A legislação vigente à época em que o trabalho foi prestado, em especial o Decreto no 53.831/64 no item 1.1.8, contemplava as operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida e em instalações elétricas ou equipamentos com riscos de acidentes. Além do que, a Lei no 7.369/85, regulamentada pelo Decreto no 93.412/86, apontou a periculosidade das atividades de construção, operação e manutenção de redes e linhas aéreas de alta e baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, energizadas, mas com possibilidade de energização, acidental ou por falha operacional. [...]

- Reexame necessário não conhecido. Apelo da Autarquia parcialmente provido."

(TRF/3a Região, APELREEX 00094633620114036183, Oitava Turma, Relatora Desembargadora Federal Tania Marangoni, e-DJF3 Judicial 1 de 03.11.2016)." g.n.

Ressalte-se, ainda, que a periculosidade decorrente da eletricidade independe da exposição habitual e permanente acima do mencionado patamar, como também já consignado anteriormente.

SITUAÇÃO DOS AUTOS:

Cuida-se de demanda previdenciária objetivando o reconhecimento de tempo de atividade em condições especiais, com a condenação da Autarquia Previdenciária à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 28.09.2017 (ID 138242623).

Passo ao exame dos períodos controversos, face às provas colacionadas aos autos:

- de 01.07.1988 a 27.05.1998

Empregador: Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A

Atividades: Técnico de Manutenção Eletrônica

Provas: formulário ID 138242705- fl.11 (processo administrativo) (documento desprovido da indicação do responsável técnico pelos registros ambientais).

Agente nocivo: eletricidade, com tensão superior a 250 volts

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral de 01.07.1988 a 05.03.1997, por exposição ao agente nocivo eletricidade, nos termos do código 1.1.8 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 29.05.1998 a 01.01.2007

Empregador: Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A

Atividades: Coodenador Eletrônico/ Coordenador de Manutenção de Equipamentos

Provas: PPP ID 138242623 - fls. 43/45- emissão aos 20.04.2017 (anexo ao processo administrativo )

laudo de perícia judicial ID 344142256

Agente nocivo: eletricidade, com tensão superior a 250 volts

de 01.07.1998 a 18.11.2003- ruído de 90 dB

de 19.11.2003 a 01.01.2007 - ruído de 85 dB

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão por exposição ao agente nocivo eletricidade, nos termos do código 1.1.8 do anexo ao Decreto no 83.080/79 e pela exposição ao agente nocivo ruído, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 07.12.2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19.07.2017.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema no 1090/STJ.

CONCLUSÃO

Considerados os períodos de atividade especial reconhecidos nestes autos, com conversão em comum e demais períodos de atividade laboral comum do demandante, constata-se que até a data de 28.09.2017-DER, o autor computava tempo de contribuição de 38 anos, 1 mês e 19 dias, suficiente ao deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição integral, nos termos do art. 201, §7o, I da CF.

(...)

Verifica-se, no entanto, que o reconhecimento de atividade especial suficiente à satisfação da pretensão deduzida nos autos dependeu de perícia técnica judicial, prova não submetida previamente ao crivo administrativo.

Dessa forma, considerado o julgamento do Tema n. 1124 pelo C. STJ e verificado que a prova do labor nocivo se deu através de perícia judicial produzida após a propositura da ação, fixo a data inicial do benefício (DIB) a partir da citação do INSS (13.07.2018- ID 138242628).

Por oportuno, cite-se o precedente jurisprudencial:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

(...)

10.2.3 Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)." (...)" g.n.

Passo ao exame das razões do recurso de agravo interno interposto pela parte autora.

Revendo os autos, verifica-se a possibilidade de parcial juízo de retratação para condenar o ente autárquico a averbar, como atividade nociva, o intervalo de 06.03.1997 até 10.12.1997, início da vigência da Lei no 9.528/97, de 10.12.1997, que acrescentou o § 1o ao art. 58 da Lei n. 8.213/91 para determinar que o formulário apresentado como prova da especialidade, estivesse amparado "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho".

A partir da edição da referida norma, portanto, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Considerado que o formulário ID 138242705-fl.11, anexo ao processo administrativo, se encontra desprovido da indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, apresenta-se correto que o enquadramento do labor especial se faça desde 01.07.1988 a 10.12.1997, pela exposição ao agente nocivo eletricidade, nos termos do código 1.1.8 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

De outra parte, em relação ao período de 29.05.1998 a 01.01.2007, o PPP apresentado pela Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A, em que pese anotar a indicação de exposição a agentes nocivos de natureza química, não autoriza a conclusão pela especialidade com fundamento nesse agente, considerado que a profissiografia apresentada evidência situação de exposição eventual.

Ademais, aludido período laboral já foi enquadrado como atividade especial, pela exposição do autor aos agentes nocivos ruído e eletricidade, com bem fundamentado.

Por fim, não assiste razão ao autor agravante no sentido de que o caso concreto atrai a incidência do ítem "2.2." do Tema no1124, ao argumento de que o laudo de perícia judicial produzido no decorrer da instrução seria a "complementação" do início de prova apresentado na fase administrativa, o que justificaria a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER.

Na hipótese, o PPP apresentado em ID 138242623- fls. 43/45, informou a exposição do autor a ruído em patamar inferior ao limite legal de tolerância, além de sequer trazer quaisquer considerações sobre sua exposição ao agente nocivo eletricidade, questão essa que somente foi apreciada na via judicial pelo expert nomeado pelo Juízo de origem para a realização do exame pericial.

Conforme salientado na decisão agravada, a perícia técnica realizada nos autos foi determinante para o reconhecimento do direito vindicado, configurando efetiva inovação no conjunto probatório, na medida em que introduziu dados técnicos inéditos acerca das condições de labor, até então não submetidos ao crivo da Autarquia.

Não se está, portanto, diante de mero reforço ou corroboração de elementos probatórios levados ao processo administrativo, pois o suporte fático-probatório então existente na esfera administrativa não continha elementos suficientes à formação de juízo favorável à parte autora.

Não há contradição em se admitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário como elemento apto a configurar o interesse de agir, porquanto suficiente à instauração válida da relação processual e veiculação da pretensão, e, simultaneamente, reconhecer que as informações nele aportadas não aportariam fundamentação técnica mínima para o enquadramento dos períodos pleiteados. A distinção é imposta pela ratio decidendi firmada no Tema 1124/STJ (REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025), que exige identidade substancial entre os fatos e as provas levados à via administrativa e aqueles submetidos ao Poder Judiciário para que se legitime a retroação dos efeitos financeiros à DER .

Com efeito, apenas a prova complementar é apta a preservar a coerência entre as instâncias e, por conseguinte, autorizar a fixação do termo inicial na data do requerimento; complementar é aquela que corrobora, esclarece ou subsidia elementos já constantes do acervo administrativo, e não a que inova substancialmente no conjunto probatório.

É o que ocorre, por exemplo, quando um PPP desprovido de identificação de responsável técnico tem suas informações validadas por LTCAT posteriormente apresentado em juízo, que apenas confirma registros ambientais previamente existentes e levados ao crivo da administração.

Diversamente, quando a prova produzida no curso do processo introduz elementos técnicos novos, não submetidos à apreciação administrativa, rompe-se a identidade fática entre as instâncias administrativa e judicial, atraindo a incidência da regra segundo a qual os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação, momento em que a Autarquia toma ciência do novo substrato probatório.

Por todo o exposto, inconcebível falar-se dever de cooperação do INSS à luz do que dispõe o art. 280 da IN 128/2022, como sustenta o autor agravante.

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, o que satisfatoriamente ocorreu no caso concreto.

Assim, somente possível dar parcial juízo de retratação à decisão recorrida para condenar o ente autárquico a averbar o intervalo adicional de 01.07.1988 a 10.12.1997, o qual como especial merece ser computado no tempo de contribuição do autor.

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS e parcial acolhimento das razões recursais do autor agravante, com a retificação do dispositivo da decisão ID 354297487:

"Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DO INSS e da PARTE AUTORA para condenar o INSS à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, mediante a averbação dos períodos de atividade especial, com conversão em comum, de 01.07.1988 a 10.12.1997 e de 29.05.1998 a 01.01.2007, com termo inicial a partir da data de citação em 13.07.2018. Deferida a antecipação de tutela para a imediata implantação do benefício."

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS e dou parcial provimento ao agravo interno da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE E RUÍDO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TEMA 1124/STJ. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações, para condenar a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com termo inicial na data da citação.

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade, especialmente após o Decreto no 2.172/1997, e requer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1209/STJ. A parte autora pleiteia a fixação do termo inicial do benefício na DER (28.09.2017) e o reconhecimento de período adicional como atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da especialidade do labor com exposição à eletricidade em períodos posteriores a 05.03.1997; e (ii) saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, à luz do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade é admitido até 28.04.1995 por enquadramento por categoria profissional, nos termos do Decreto no 53.831/64.

Após essa data, permanece possível o reconhecimento da especialidade mediante comprovação da exposição ao agente nocivo, inclusive após o Decreto no 2.172/1997, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.

A periculosidade decorrente da eletricidade independe da exposição contínua durante toda a jornada de trabalho, sendo suficiente a sujeição ao risco.

No caso concreto, admite-se o enquadramento como atividade especial do período de 01.07.1988 a 10.12.1997, por exposição à eletricidade, considerando a ausência de laudo técnico para período posterior à vigência da Lei no 9.528/1997.

O período de 29.05.1998 a 01.01.2007 também é reconhecido como especial, com base no laudo pericial, em razão da exposição à eletricidade e ao ruído acima dos limites legais.

Quanto ao termo inicial do benefício, aplica-se o entendimento do Tema 1124/STJ, fixando-se a DIB na data da citação, quando a comprovação da atividade especial decorre de prova produzida apenas em juízo.

Inviável a fixação da DIB na DER, pois a prova da exposição à eletricidade não foi submetida ao crivo administrativo, não havendo que se falar em dever de complementação pela Autarquia Previdenciária.

Não se verifica violação ao princípio da colegialidade na decisão monocrática, uma vez que passível de revisão por agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS desprovido. Agravo interno da parte autora parcialmente provido, para reconhecer a especialidade do período de 01.07.1988 a 10.12.1997, mantida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição com termo inicial na data da citação.

Tese de julgamento: “1. É possível o reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade após o Decreto no 2.172/1997, desde que comprovada por prova técnica; 2. A periculosidade da eletricidade independe da exposição permanente durante toda a jornada de trabalho; 3. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação quando a prova da especialidade é produzida apenas em juízo, nos termos do Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC, 1a Seção, DJe 07.03.2013; STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, j. 08.10.2025, DJe 06.11.2025 (Tema 1124); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, 2a Turma, DJe 13.06.2018; TRF3, ApCiv 5009445-10.2020.4.03.6119, 10a Turma, j. 15.06.2023; TRF3, AI 0003528-61.2016.4.03.0000; TRF3, Ap 0001310-21.2015.4.03.6103, 10a Turma, j. 17.04.2018; TRF3, APELREEX 00094633620114036183, 8a Turma, DJe 03.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS e dar parcial provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão